Tribunal: TJDFT
Processo: 0729723-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729723-08.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: WINDEL ANTONIO PAGUNG PINTO D E S P A C H O A r. sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito pelo não cumprimento da determinação de emenda consistente em acostar as cláusulas e condições gerais, mencionadas no item “L” da cédula de crédito bancário, e para juntar procuração válida, nos seguintes termos (ID 67695752): “Determinada a emenda à petição inicial (art. 321 do CPC) para acostar as Cláusulas e Condições Gerais mencionadas no item "L" da Cédula de Crédito Bancário de ID 21256796, bem como juntar instrumento de procuração válido para a representação da instituição autora, o requerente, devidamente intimado por intermédio de seu advogado, quedou-se inerte. Decido. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. No caso, a decisão de emenda foi suficientemente clara ao exigir da parte que cumprisse o determinado na decisão ID 212149120. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, extingo o feito, sem resolução de mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Interposta apelação, tornem os autos conclusos para análise da possibilidade de retratação. Não havendo retratação, deverá ser promovida a citação do réu para responder ao recurso. Não interposta a apelação, considerando o elevado custo material e pessoal para o Tribunal, dispenso o réu de ser comunicado do trânsito em julgado da sentença. Após o trânsito em julgado, sem manifestação da parte interessada, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se.” (grifou-se) A Apelação (ID 67695753), aparentemente, não impugnou especificamente as razões expostas no r. decisum para fundamentar o indeferimento da petição inicial, restringindo-se a sustentar, em síntese, que os documentos instruídos com a inicial são suficientes para o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo. Dessa forma, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, à parte Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator